Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-15.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701158-15.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: NASA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, MARIA DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a apelante Disal Administradora de Consórcios Ltda para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por descumprimento do princípio da dialeticidade, conforme apontada pela parte contrária, em sede de contrarrazões de ID no 32411477, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator